Tribunal: TJSP
Processo: 2242436-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de ato administrativo. Decisão que determinou que a demanda se submeta ao rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Decisão interlocutória que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Hipótese em que se admite a recorribilidade imediata em caráter excepcional, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de ato administrativo. Decisão que determinou que a demanda se submeta ao rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Decisão interlocutória que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Hipótese em que se admite a recorribilidade imediata em caráter excepcional, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Urgência caracterizada. Admissibilidade do agravo. Necessidade de produção de prova pericial complexa que não se confunde com prova técnica. Rito do Juizado Especial afastado. Agravo provido.